Tribunal: CARF
Processo: 13502.720087/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720087/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.660 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COPENOR COMPANHIA PETROQUÍMICA DO NORDESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS
PELO
USO
DE
VEÍCULO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Os valores pagos aos empregados a título de ressarcimento de despesas pelo
uso de veículo de sua propriedade somente não integram o salário de
contribuição quando as despesas realizadas forem efetivamente comprovadas.
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO
INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva.
O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não
mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos
os empregados e estendeu a benesse aos dependentes.
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. CURSO DE GRADUAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir do lançamento os valores relativos ao pagamento de educação (levantamentos AE e
A2). Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator), José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Miriam Denise Xavier (presidente), que davam provimento parcial ao recurso em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720087/2013-59
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720087/2013-59

menor extensão para excluir do lançamento apenas os valores relativos ao pagamento de cursos
de educação superior realizados por funcionários da empresa. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência das contribuições sociais
previdenciárias e das contribuições a outras entidades e fundos (denominados terceiros),
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP.
De acordo com o relatório fiscal:
foram identificados como fato :geradores de contribuições previdenciárias: remuneração
indireta a diretores, gerentes e coordenadores identificada na contabilidade e não
informada em GFIP; e pagamento de benefício ao segurados empregados em desacordo
com a legislação, devendo, portanto, integrar o salário de contribuição dos respectivos
trabalhadores.
Lev. “Xl”, “X2” e “X3” — não declarado em GFIP — Corresponde a pagamentos
efetuados a diretores, gerentes e coordenadores identificados na contabilidade a
título de despesas com veículos. Foram criados 3 levantamentos no intuito de
diferenciar o pagamento feito aos Contribuintes Individuais (X1) do pagamento feito
aos segurados empregados, e dentre estes, diferenciar aqueles que trabalham na Matriz
(X2) dos que trabalham nas Filiais (X3), em virtude da diferença da alíquota de
terceiros (FPAS).
Lev. “AE”, “A2” — não declarado em GFIP — Corresponde a valores pagos aos
segurados empregados a título de auxilio educação em desconformidade à
legislação da época e não considerados como rubrica integrante do salário de
contribuição. A criação de dois levantamentos se deu em função do código de terceiros
(FPAS) da matriz ser diferente do código das filiais, 0067 e 0079, respectivamente.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 A autuação com base nos valores pagos a título de “remuneração indireta
com veículos" é indevida, pois os valores analisados pelo fisco referem-se
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720087/2013-59

ao reembolso do combustível de seus funcionários e diretores, verba que
não tem natureza salarial, mas indenizatória/ressarcitória;
 à época dos fatos geradores, vigia a redação conferida ao dispositivo pela
Lei 9.711/1998, não havendo que se falar que, apenas a partir de 2011 é
que o auxilio-educação passou a integrar a lista de excludentes do salário-
de-contribuição;
 o dispositivo vigente em 2009 definia a exclusão do salário-de-
contribuição, do valor relativo a plano educacional que visasse a educação
básica e cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às
atividades da empresa;
 o auxílio-educação não tem natureza salarial;
 o auxílio-educação foi definido em acordo coletivo;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO.
Os valores pagos aos empregados a título de ressarcimento de despesas pelo uso de
veículo de sua propriedade somente não integram o salário de contribuição quando as
despesas realizadas forem efetivamente comprovadas.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
O valor relativo a plano educacional apenas não integra o salário de contribuição
quando visar educação básica e cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa e se disponível à totalidade dos
empregados

Ciência do acórdão em 07/05/2014.

Recurso Voluntário apresentado em 06/06/2014, no qual a recorrente alega que:
 A autuação com base nos valores pagos a título de “remuneração indireta
com veículos" é indevida, pois os valores analisados pelo fisco referem-se
ao reembolso do combustível de seus funcionários e diretores, verba que
não tem natureza salarial, mas indenizatória/ressarcitória;
 A CLT definiu a natureza não salarial do auxílio-educação;
 Aplicou apenas acordo coletivo de trabalho;
 Educação superior se inclui na hipótese legal de exclusão da base de
cálculo;
 A exclusão da base de cálculo prevista na lei de 2011 deve ser aplicada
retroativamente
 A isenção prevista à época, prevendo cursos de capacitação e qualificação
profissionais, abarca o auxílio pago para educação superior;
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720087/2013-59

O processo encontra-se assim instruído:
Documentos
E-fl.
Discriminativo do Débito (DD) - Parte empresa e segurados
4
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) - Parte empresa e segurados
13
Discriminativo do Débito (DD) - Terceiros
25
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) - Terceiros
31
Relatório Fiscal
44
Impugnação
442
Decisão de 1a instância
503
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com acórdão de 1a instância
513
Recurso Voluntário
521

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Despesas com combustível/veículos
Em relação às verbas pagas a título de reembolso de despesas com
combustível/veículos, a recorrente não comprova a realização das despesas, se limitando a alegar
que tais verbas têm natureza indenizatória. Afirma que o reembolso era pago por estimativa, mas
inicialmente custeado pelo empregado, posteriormente ressarcido.
Entretanto, nos termos do art. 28, §9o, “s”, da Lei 8.212/1991, o ressarcimento de
despesas pelo uso de veículo de empregado só pode ser excluído do salário-de-contribuição se as
despesas estiverem devidamente comprovadas.
Destaque-se ainda que a fiscalização esclarece que o suposto reembolso das
despesas era calculado conforme o cargo do funcionário, o que não é contestado pela autuada:
Em entrevista a funcionários do RH da empresa, essa fiscalização teve acesso à fórmula
de cálculo do Reembolso Combustível/Veículo feita pela empresa, anexada ao presente
processo. A empresa pagou a partir de março de 2009, por exemplo, um valor variável
de reembolso combustível no valor de R$ 619, 67 (valor médio a depender do valor da
gasolina), e a titulo de reembolso de veículo os valores de R$ 2. 770, 97, R$ 2.005, 31 e
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720087/2013-59

R$ 1.276,11 a depender do cargo do funcionário, Diretor, Gerente ou Coordenador,
respectivamente. Nota-se, pois, que não há qualquer vinculação entre o valor pago e a
efetiva comprovação dos gastos.

Desse modo, considerando a ausência de comprovação das despesas relacionadas
ao uso de veículos/combustível, as respectivas verbas devem ser consideradas como tendo
natureza salarial.

Auxílio-educação – Curso superior - Dependentes
Apurou a fiscalização que foram feitos pagamentos para realização de cursos de
educação superior (graduação e pós-graduação) e reembolso de despesas com educação de filhos
dependentes dos funcionários da empresa.
Quanto aos valores pagos para realização de cursos superiores de funcionários,
depreende-se do relatório fiscal que o único fundamento dado pela autoridade fiscal para
inclusão de tais verbas na base de cálculo das contribuições foi o de que esses cursos não
estariam abarcados no conceito de capacitação e qualificação profissional. Entretanto, esse
posicionamento vai de encontro à Súmula CARF no 149, razão pela qual deve ser afastada a
exigência relacionada a tais pagamentos:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.

No que tange ao reembolso de despesas com educação de dependentes dos
funcionários, a recorrente argumenta que, considerando que a lei previdenciária de 2011 excluiu
tais verbas do conceito do salário-de-contribuição, tal entendimento deveria ser aplicado
retroativamente, dada a existência da presente discussão administrativa.
Contudo, a Lei 12.513/2011 somente ampliou o campo de exclusão do salário-de-
contribuição, o que não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 106 do Código Tributário
Nacional (CTN). Logo, não se pode aplicar a Lei 12.513/2011 ao caso, eis que o lançamento foi
regido pela lei vigente à data dos fatos geradores, nos termos do art. 144 do CTN. Sendo assim, o
recurso não pode ser provido em relação a essa matéria.

Por fim, destaque-se que o relatório fiscal não deixa claro se parte dos valores
pagos a título de auxílio-educação se referem a cursos superiores realizados por dependentes de
funcionários da empresa:
Na referida cláusula é informado que a empresa reembolsará aos seus empregados as
despesas com educação de seus filhos dependentes registrados na empresa, matriculados
em curso maternal, primeiro, segundo e terceiro graus e pós-graduação, até o valor de
926, 06, base set/2008, semestralmente, por núcleo familiar.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de |número 04— TIF 04 , o contribuinte
entregou uma amostra das declarações entregues pelos funcionários que recebem o
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720087/2013-59

auxilio-educação. Percebe- se que o auxilio está sendo pago ora para os filhos dos
funcionários ora para cursos de graduação e pós-graduação dos funcionários, não se
encaixando, pois, nos requisitos exigidos pela lei.

Como os levantamentos relativos ao auxílio-educação (“AE” e “A2”) não
segregam as verbas relativas a cursos superiores das verbas relativas a cursos de dependentes,
cabe destacar que, por decorrência lógica, as verbas pagas a título de cursos superiores realizados
por dependentes de funcionários devem compor a base de cálculo das contribuições.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para excluir do
lançamento apenas os valores pagos a título de cursos de educação
superior realizados por funcionários da empresa.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto ao reembolso de despesas
com educação de filhos dependentes dos funcionários da empresa, capaz de ensejar a reforma
do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Pois bem! Neste ponto, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir delineadas,
entende-se que a pretensão da Recorrente deva ser acatada.
A questão tratada versa sobre a interpretação ao art. 28, § 9o, “t”, com a redação
vigente à época dos fatos geradores:
Art. 28
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do Art. 21
da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9. 711, de 20/11/98).
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720087/2013-59

A Lei no 12.513/2011 alterou o dispositivo legal, que passou a ter a seguinte
redação:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
Não obstante à lei se reportar a ocorrência do fato gerador, a alteração do
mencionado dispositivo legal pela Lei no 12.513/2011 foi de grande importância para a
compreensão do alcance e correta interpretação da norma revogada.
Os requisitos para aplicação eram: i) o valor não poderia ser utilizado em
substituição de parcela salarial; ii) o plano educacional deveria ser disponibilizado a todos os
empregados e dirigentes. Posteriormente, a Lei n° 12.513/2011, modificou os requisitos para a
obtenção da isenção, não exigindo mais o requisito de que o acesso ao plano educacional deveria
ser extensivo a todos os empregados (requisito ii), e incluiu, no âmbito da isenção, a concessão
de bolsa de estudos aos dependentes dos empregados.
Ressalto que o art. 111 do Código Tributário Nacional, manda interpretar
literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção.
Contudo, como muito bem delineado pelo Ilustre Conselheiro Cleberson Alex
Friess no Acórdão n° 2401-004.745, o legislador não quis impedir o hermeneuta de utilizar dos
demais critérios de interpretação, senão vejamos:
46.1 Contudo, ao afirmar a exegese literal, não quis dizer o legislador impedir o
hermeneuta de utilizar dos demais critérios de interpretação, tais como o teleológico,
histórico e sistemático.
46.2 Não obstante a terminologia adotada pelo Código, pretendeu o legislador que a
interpretação dos dispositivos legais, quanto aos efeitos, opere resultados declaratórios,
isto é, é vedada a ampliação do seu alcance normativo, assim como não cabe ao
intérprete restringir o seu conteúdo.
46.3 Por esse motivo, a ideia que as normas de exceção que conferem isenção tributária
devem ser interpretadas com viés eminentemente restritivo configura uma nítida
distorção da aplicação do conteúdo jurídico preconizado pelo art. 111 do CTN.
Assim, considerando o grau de retroatividade média da norma previsto pelo art.
106, II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código tributário Nacional, há que se verificar a situação mais
favorável ao sujeito passivo face as alterações trazidas, que é a inserção dos dependentes dos
segurados empregados dentro da regra de isenção.
Dessa forma, merece guarida a pretensão da contribuinte, consoante restou muito
bem explicitado no voto vencido do Acórdão n° 9202-006.502, o qual me filio, da lavra da
Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF nos autos do processo n°
15582.000114/2007-16, de onde peça vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
Quanto ao mérito do recurso do contribuinte que discute a incidência de contribuição
previdenciária sobre bolsas de estudo ofertadas aos dependentes dos empregados, me
posiciono do sentido de não estarmos diante de fato gerador do tributo. Isso
porque tais vantagens não assumem caráter de remuneração sendo impossível
classificá-las como salário utilidade.
Segundo afirma o jurista mineiro e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
Mauricio Godinho Delgado, na obra "Curso de Direito do Trabalho", 2a ed., para
caracterizar salário utilidade devem ser analisados três requisitos.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720087/2013-59

O primeiro deles é o da "habitualidade do fornecimento", deve o fornecimento do
bem ou serviço ser reiterado ao longo do contrato de trabalho, deve estar presente a
idéia de ser uma prestação de repetição uniforme em certo contexto temporal. O
segundo requisito é a presença do "caráter contraprestativo do fornecimento",
defende que é necessário que a causa e objetivos envolvidos no fornecimento da
utilidade sejam essencialmente contraprestativo, é preciso que a utilidade seja fornecida
preponderantemente com o intuito retributivo, como um acréscimo de vantagens
contraprestativas ofertadas ao empregado. Pela pertinência vale citar (p. 712):
Nesse quadro, não terá caráter retributivo o fornecimento de bens ou serviços feito
como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da prestação laboral. É claro
que não se trata, restritivamente, de essencialidade do fornecimento para que o serviço
possa ocorrer; o que é importante, para ordem jurídica, é o aspecto funcional, prático,
instrumental, da utilidade ofertada para o melhor funcionamento do serviço. A esse
respeito, já existe clássica fórmula exposta pela doutrina com suporte no texto do velho
art. 458, §2o da CLT: somente terá natureza salarial a utilidade fornecida pelo
trabalho e não para o trabalho.
E quanto ao fornecimento e provimento da educação referido Ministro ainda destaca
que trata-se de dever imposto à empresa pela própria Constituição Federal, e por tal
razão o bem ou serviço ofertado não pode ser classificado como salário utilidade, vale
citar (p. 715):
O dever, como se sabe, é tutela de interesse de outrem imposta a alguém pela ordem
jurídica. O dever não necessariamente favorece o sujeito passivo de uma relação
jurídica direta (como a relação de emprego); neste sentido distingue-se da simples
obrigação contratual. Pode, assim, a conduta derivada da tutela de interesse de outrem
reportar-se a uma comunidade indiferenciadas de favorecidos. É o que se passa com as
atividades educacionais, por exemplo. O empregador tem o dever de participar das
atividades educacionais do país pelo menos o ensino fundamental (art. 205, 212, §5o,
CF/88). Esse dever não se restringe a seus exclusivos empregados estende-se aos filhos
destes e até mesmo à comunidade, através da contribuição parafiscal chamada salário-
educação (art. 212, §5o, CF/88; Decreto-Lei n. 1.422/75). Há, pois, fixado em norma
jurídica heterônoma do Estado (inclusive na Constituição) um dever jurídico das
empresas com respeito ao ensino no país (pelo menos o ensino fundamental): ou esse
dever concretiza-se em ações diretas perante sues próprios empregados e os filhos
destes ou, na falta de tais ações diretas, ele se concretiza perante o conjunto societário,
através do recolhimento do salário-educação.
Está-se, desse modo, perante um dever jurídico geral e não mera obrigação contratual.
Quanto ao terceiro requisito "onerosidade unilateral", embora reconheça trata-se de
conduta técnico-juridico extremamente controvertida, o Ministro Delgado admite sua
aplicação em casos específicos (p. 718):
É claro que ocorrem, na prática jus-laborativa, algumas poucas situações em que fica
nítido o interesse real do obreiro em ingressar em certos programas ou atividades
subsidiados pela empresa. Trata-se de atividades ou programas cuja fruição é
indubitavelmente vantajosa ao trabalhador e sua família, e cujo custo econômico para o
empregado é claramente favorável, em decorrência do subsídio empresarial existente.
Nestas situações, que afastam de modo patente a idéia de mera simulação trabalhista,
não há por que negar-lhe relevância ao terceiro requisito ora examinado. Aliás, a quase
singularidade de tais situações é que certamente conduz a jurisprudência a valorizar o
presente requisito apenas em alguns poucos casos concretos efetivamente convincentes.
Observamos que no caso concreto sob qualquer prisma de análise não é possível
classificar as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos empregados como
prestação de caráter remuneratório.
(...)
Vale citar que a Recorrente é uma associação de caráter educativo que tem por
finalidade exatamente o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino em seus
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720087/2013-59

vários graus, especialmente o ensino superior. Assim, as bolsas em questão são
ofertadas em cumprimento a exata finalidade da instituição educacional. Embora
decorram do contrato de trabalho as mesmas não existem com a finalidade de remunerar
o empregado pelo serviço efetivamente ou potencialmente prestado, trata-se de
prestação ofertada em cumprimento do dever constitucional de promover a educação e
ainda, no caso, é obrigação decorrente de convenções coletivas de trabalho firmadas
com as respectivas entidades de classe representantes das categorias o qual também
possui força normativa por expressa disposição do art. 611 da Consolidação das Leis do
Trabalho CLT.
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal e com base nessa premissa o art. 195, I, alínea
a da Constituição Federal deve ser interpretado utilizando-se os conceitos construídos
pelo Direito do Trabalho o qual, no entender desta Relatora, seria o ramo do direito
competente para se manifestar sobre as relações e reflexos dos contratos de trabalho.
Dispõe o art. 195 da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; Em
contrapartida o art. 458, §2o, inciso II da Consolidação das Leis do Trabalho assim
define o salário:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático; Ora, se
os benefícios ofertados aos empregados na forma de educação são considerados pela
CLT como verbas não salariais, não pode a fiscalização interpretar a norma tributária no
sentido de classificar tais vantagens como "salário utilidade" dando-lhes caráter
remuneratório.
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e em situações
restritas, tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos do conceito de salário de
contribuição, o Superior Tribunal de Justiça bem antes havia pacificado seu
entendimento pela exclusão de tais verbas do conceito de salário-de-contribuição.
Vale citar recente decisão monocrática proferida pela Ministra Regina Helena Costa no
Recurso Especial 1.634.880/RS (publicada em 11/11/2016), que negou seguimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional entendo que a decisão recorrida
seguia a jurisprudência da Corte:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o
qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720087/2013-59

POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VALE-
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder
Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não
provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
10/05/2016,
DJe
24/05/2016);
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
BOLSA
DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE
CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a
título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou
dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o
Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Adotando a jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, a qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo da
contribuição previdenciária, concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela instituição
aos dependentes dos respectivos empregados não possuem natureza remuneratória, seja
em nível básico, médio ou superior, não se sujeitando, portanto, à incidência do tributo
lançado.
Ademais, este Conselho possui diversos julgados afastando a incidência de
contribuição previdenciária sobre tal rubrica, conforme ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO A DEPENDENTES. BENEFÍCIO NÃO EXTENSIVO À
TOTALIDADE
DOS
SEGURADOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR FIRMOU INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA SUPRINDO OMISSÃO
DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.660 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720087/2013-59

A concessão de bolsas de estudo e de material escolar aos empregados e seus
dependentes, desde que atenta os requisitos da legislação previdenciária, é isenta da
contribuição previdenciária.
[...] (Acórdão n° 2301-004.978, Rel. Julio Cesar Vieira Gomes, Sessão de 04 de abril de
2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
BOLSA
DE
ESTUDOS.
DEPENDENTES
DOS
FUNCIONÁRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA. A concessão de bolsas de estudos aos empregados, mesmo em sendo os
beneficiários os dependentes dos mesmos, insere-se na norma de não incidência.
[,,,] (Acórdão n° 2402-004.150, Rel. Thiago Taborda Simões, Sessão de 16 de julho de
2014)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
[...] (Acórdão n° 2201-003.229, Rel. Eduardo Tadeu Farah, Sessão de 15 de junho de
2016)
Diante deste contexto, entende-se que os valores relativos às bolsas de estudos
concedidas aos dependentes de seus funcionários não se sujeitam à incidência de contribuições
previdenciárias.
Apenas a título de esclarecimento, como já dito pelo próprio Relator, a autoridade
autuante se esses reembolsos são de ensino superior ou não. Sendo assim, entende-se que um
eventual debate sobre esse tema encontra-se fora de litigio.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do
lançamento os valores relativos ao pagamento de educação (levantamentos AE e A2), pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital